Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001203-94.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WENER SANDRO DE SA SOARES - CPF: 164.220.528-12 (ADVOGADO), TIAGO FREIRE DE OLIVEIRA - CPF: 014.074.621-80 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), WENER SANDRO DE SA SOARES - CPF: 164.220.528-12 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO PRATES PEREIRA - CPF: 242.144.368-73 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA CARDOSO MOTA - CPF: 044.006.761-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCAS DOS SANTOS - CPF: 143.335.196-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE BERTOLETI RIBEIRO - CPF: 728.588.501-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DILAÇÕES ABUSIVAS – PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA –INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE FUNDAMENTOU A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –PLEITO PELA PRISÃO DOMICILIAR – RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19 – RECOMENDAÇÃO DO CNJ – INVIABILIDADE – RECOMENDAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA SUBSTITUIÇÃO DA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMORBIDADE – VACINAÇÃO AMPLAMENTE GARANTIDA NO ESTADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem, sobretudo se indispensável para a interrupção das atividades delitivas.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não implica na automática substituição da prisão por medidas menos gravosas, mas é necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre integrar um dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Tiago Freire de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Conforme consignado na decisão de Id.

156258670:

“O impetrante relata que o paciente foi preso por suposto envolvimento na prática do crime de Furto Qualificado, sem que estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

Argumenta que a prisão é medida excepcional e que a segregação do paciente perdura por tempo excessivo, ferindo o princípio constitucional da duração razoável do processo sem que a defesa tenha contribuído para tal.

Acostou documentos (Id. 156141650 a 156141666).

Em sede de plantão judiciário, no dia 28.1.2023, pleiteou a revogação da prisão preventiva imposta, o que foi indeferido pelo plantonista por deficiência na documentação acostada na petição para a análise de eventual ilegalidade da medida cautelar (Id. 156143150).

Diante do exposto, o impetrante peticionou nos autos e juntou a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id. 156145208).”

O pedido de reconsideração da liminar foi por mim
indeferido
(Id. 136297164).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 137791173).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 138023681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, argumentando, em síntese, que se trata de medida de exceção que não deve ser aplicada à indivíduos que cometeram delitos sem violência ou grave ameaça à pessoa, sobretudo no caso do custodiado, que possui bons predicados, residência fixa e emprego certo.

Além disso, ressalta a demora exagerada para a formação da culpa, sem que a defesa tenha dado causa, razão pela qual pugna pela revogação da custódia por excesso de prazo ou a colocação do paciente em prisão domiciliar, de forma a evitar sua eventual contaminação por covid-19, ressaltando a ausência de justa causa para a manutenção da decisão impugnada.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto

No caso, de acordo com as informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, verifico que o paciente se encontra preso há menos de 3 meses e que o feito não permaneceu parado em nenhum momento, tendo em vista que os fatos ocorreram em 29.10.2022, a denúncia foi recebida em 24.11.2022 e o mandado de prisão foi cumprido em 10.1.2023, encontrando-se o feito em fase de instrução.

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Em relação a ausência de justa causa para a manutenção da medida constritiva, da análise da decisão impugnada, verifico que a autoridade apontada como coatora sustentou a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, revelando o
periculum libertatis
do custodiado, e fundamentou a necessidade de resguardar a
ordem pública
, servindo a medida constritiva para interromper as atividades praticadas pelo grupo criminoso, veja-se:

“Nessa perspectiva, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em razão da gravidade em concreto da conduta e a periculosidade real do agente, constatadas a partir do modus operandi supostamente utilizado para o cometimento do crime.

Assim, como se observa das peças carreadas aos autos, no caso em apreço, a prisão se faz necessária para garantia da ordem pública, visto que o evento em contorno rendeu ensejo a profundo abalo na comunidade local, notadamente em razão do modus operandi empregado pelos suspeitos durante a empreitada criminosa patrimonial – gravidade concreta, uma vez que, conforme consta das investigações, os investigados, previamente ajustados, durante o repouso noturno e mediante destreza subtraíram relógios do estabelecimento comercial “Nilson Joias. Destarte, cumpre ressaltar que os acusados se utilizaram de destreza, uma vez que clonaram o controle de acesso à loja, o que facilitou a entrada destes no estabelecimento, sem serem percebidos pela segurança do local.

Além disso, em sua cota ministerial, o d. Promotor de Justiça colacionou documentos, nos quais, em consulta ao sítio eletrônico do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, constatou-se registros de antecedentes em nomes dos réus LUIS GUSTAVO PRATES PEREIRA, LETÍCIA CARDOSO MOTA e TIAGO FREIRE DE OLIVEIRA pela prática de crimes de furto
, conforme documentos em anexo.

Logo, é certo que o elevado grau de periculosidade dos representados é circunstância hábil a ensejar a decretação da prisão preventiva, haja vista o risco de que, em liberdade, venham a encontrar os mesmos estímulos que os levaram a prática do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, emergindo, daí o preenchimento do periculum libertatis, relativo à imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva (...).”
(Informações, Id. 157051738) – negritei.

Como se observa, a decisão que decretou a prisão do paciente se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o feito apura o suposto envolvimento de Tiago com organizações criminosas, havendo registros de sua participação em crimes cometidos em outros estados da federação,
inclusive por fatos semelhantes aos descritos na denúncia dos fatos atuais, o que revela o
periculum libertatis
e aponta a necessidade da medida constritiva

Desse modo, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores ou em carência de motivação no édito prisional, já que demonstrada a necessidade da segregação para o
resguardo da ordem social
, com base em fatores concretos de cautelaridade.

Quanto às recomendações do Conselho Nacional de Justiça a respeito dos cuidados com o Covid-19, ressalto que a ampla vacinação contra a doença já foi garantida a toda a população carcerária do Estado de Mato Grosso,
e
não há informações de que o paciente possua alguma comorbidade, ou que o estabelecimento prisional em questão não possa oferecer o tratamento necessário em caso de eventual contaminação.

Ademais,
imperioso aduzir que a prisão domiciliar é medida absolutamente excepcional, devendo o requerente comprovar o preenchimento de todos os requisitos exigidos para a sua concessão, o que, destaco, não logrou êxito a parte impetrante.

Por fim, sobre os predicados pessoais favoráveis do paciente destacados pelo impetrante, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Dessa forma, é imperativo reconhecer que a decisão impugnada contém a indicação de elementos concretos que abonam a custódia preventiva do paciente, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023